Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-85.2010.8.11.0095
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TERMADE MADEIRAS LTDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 148671/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS –REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SUBSIDIA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA NA PARTE QUE CONSIDERA QUE ESSA QUESTÃO DEVE SER APRECIADA EM AÇÃO PRÓPRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 512 E 515, CAPUT, DO CPC - COMERCIALIZAÇÃO E ARAMAZENAMENTO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – QUANTUM FIXADO EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DOS AUTOS E O BEM JURÍDICO TUTELADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Afasta-se a preliminar de necessidade de suspensão da ação civil pública até que seja julgado o processo em tramitação na esfera penal versando sobre o mesmo tema, pois vige, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra da independência entre as instâncias, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa.
A falta de impugnação específica do fundamento adotado na sentença quanto à impossibilidade do exame da nulidade do auto de infração que subsidia a ação civil pública inviabiliza a apreciação dessa matéria em apelação, nos termos dos arts. 512 e 515, caput, do CPC, que veiculam o princípio tantum devolutum quantum appellatum.
A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81.
Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, provocado pela comercialização de madeira em descompasso com os créditos declarados no sistema SISFLORA CC-SEMA e com o art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
TERMADE MADEIRAS LTDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Termade Madeiras Ltda e Antônio Domingos Rufatto, contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, autuada sob o no0000478-85.2010.8.11.0095, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que julgou procedente os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, para declarar a responsabilidade dos Requeridos no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente no armazenamento e comercialização irregular de madeiras. Em consequência, condenou-os à reparação do dano ambiental causado, consistente no valor da madeira irregularmente recebida e armazenada, qual seja, R$ 144.331,59 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e um real, e cinquenta e nove centavos), corrigidos monetariamente desde a data da avaliação do IBAMA e com juros desde a citação, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, inexistindo, em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente. (Fls.309/311)
O Apelado ingressou com a presente Ação Civil Pública em desfavor dos apelantes, em razão do armazenamento (depósito) de 125,14 m3 de madeira, conforme Auto de Infração no 107369/D, e comercialização de 169,78 m3, Auto de Infração no 107368/D, todas sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente.
Nas razões de recurso, os apelantes alegam em preliminar a nulidade dos autos de infração e o sobrestamento deste feito em razão da decisão do Juízo criminal bem como até a decisão anulatória.
No mérito, aduz que não restou demonstrado a capacidade pelo técnico da SEMA para reconhecer a espécie de madeira, devendo ser desconstituído.
Aduz ainda, que os autos de infração foram lavrados anteriormente ao de inspeção, e, que não há nos autos prova de qualquer ilícito ambiental.
Por fim, requer o acolhimento das preliminares, sobrestando estes autos, e, no mérito, a improcedência desta ação. (Fls.315/318)
Em contrarrazões (Fls.329/335v), o Ministério Público defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 343/346, opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Termade Madeiras Ltda e Antônio Domingos Rufatto, contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, autuada sob o no0000478-85.2010.8.11.0095, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que julgou procedente os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, para declarar a responsabilidade dos Requeridos no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente no armazenamento e comercialização irregular de madeiras. Em consequência, condenou-os à reparação do dano ambiental causado, consistente no valor da madeira irregularmente recebida e armazenada, qual seja, R$ 144.331,59 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e um real, e cinquenta e nove centavos), corrigidos monetariamente desde a data da avaliação do IBAMA e com juros desde a citação, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, inexistindo, em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

VOTO (PRELIMINAR – SOBRESTMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DA DECISÃO DO JUÍZO CRIMINAL E DA AÇÃO CÍVEL- ANULATÓRIA)
Egrégia Câmara:
Os apelantes arguem, preliminarmente, o sobrestamento do feito em razão de existência de ação anulatória e criminal, até decisão nestes.
Contudo, a doutrina e a jurisprudência apontam que o dano ao meio ambiente rege-se pela aplicação da Teoria do Risco Integral, inserto no art. 14, §1o da Lei no 6938/81, visto que a obrigação de indenizar os prejuízos causados pelo dano ambiental, independem da demonstração de culpa, havendo apenas o dano ambiental e o nexo de causalidade.
Essas sanções, diante da regra da independência entre as instâncias e da possibilidade de cumulatividade, podem ser aplicadas isoladas ou concomitantemente, dado que uma única conduta pode gerar uma, duas ou todos os tipos de responsabilização.
Logo, excetuadas as hipóteses de negativa de autoria ou inexistência de crime, em que a instância penal interfere nas esferas civil e administrativa, não há falar-se na necessidade de esgotar-se uma via para que o interessado possa valer-se da outra, como pretende os apelantes ao arguir essa preliminar.
Assim, o fato de a situação discutida na ação civil pública de ressarcimento de dano ambiental também se encontrar sob exame na via administrativa, não afasta o interesse de agir do Parquet, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo.
Sem mais afasto a preliminar levantada.
É como voto.

VOTO (MÉRITO)
Egrégia Câmara:
A Ação Civil Pública foi promovida pelo Ministério Público em face dos apelantes, após ter sido constatado pelo órgão ambiental consistente no armazenamento e comercialização irregular de madeiras. Em consequência, condenou-os à reparação do dano ambiental causado, consistente no valor da madeira irregularmente recebida e armazenada, qual seja, R$ 144.331,59 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e um real, e cinquenta e nove centavos), corrigidos monetariamente desde a data da avaliação do IBAMA e com juros desde a citação, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, inexistindo, em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente.
A pretensão ministerial visou à reparação do dano ambiental, mediante o pagamento de indenização pecuniária moral.
A tese de defesa da apelante é que os autos de infração foram lavrados antes do Auto de Inspeção e que o técnico da SEMA não teria capacidade técnica para reconhecer a espécie de madeira, devendo o auto ser desconstituído, e, que assim não restou comprovado qualquer ilícito penal.
Evidentemente, a tese não se sustenta.
Em que pesem os argumentos esposados, tenho que não assiste razão à apelante, devendo ser mantida inalterada a sentença recorrida que, considerando válido o auto de infração que subsidia a ação civil pública, condenou-a à reparação do dano ambiental mediante o pagamento de quantia certa.
Ocorre que, analisando a sentença combatida, vê-se que, nela, o juiz a quo, tendo por base a presunção de veracidade e de legitimidade que gozam os atos administrativos, entendeu que a eventual nulidade do auto de infração que amparou o pedido de reparação ambiental.
O auto de infração, bem como o respectivo procedimento administrativo, mostra-se válido e eficaz para provar os fatos narrados na prefacial. A eventual nulidade do auto de infração deve ser conhecida em ação própria, e não incidentalmente em sede de defesa em processo judicial.
Neste sentido: TJ/MT, AI, 140754/2009, Des. José Tadeu Cury, Terceira Câmara Cível, Data da publicação no DJE 02/03/2011. Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO E AUTO DE INFRAÇÃO - VIA INADEQUADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO AMBIENTAL IMPRESCRITIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A nulidade do auto de infração deve ser analisada em ação própria, qual seja, ação anulatória, notadamente, levando-se em consideração que, o Ministério Público utilizou-se do procedimento administrativo somente para formar sua convicção para propositura o feito, como elemento informativo. No caso de proteção do meio ambiente, os direitos são imprescritíveis em decorrência da natureza transcendental de que são revestidos”.
Neste passo, temos que os documentos apresentados pelos servidores do Órgão Público ambiental mostram-se hábeis e consentâneos à perfeita cognição dos fatos descritos na prefacial. Isto porque tais documentos gozam de presunção de legitimidade.
Com tal entendimento: TJ/MT, Ap, 55251/2011, Des. José Tadeu Cury, Terceira Câmara Cível, Data da publicação no DJE 02/03/2012. Ementa: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE RESULTEM NA NULIDADE DOS AUTOS DE INSPEÇÃO E NOTIFICAÇÃO, BEM COMO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – (...). Os atos administrativos gozam de presunção júris tantum de veracidade, não logrando êxito o Apelante em apresentar provas capazes de ilidir o Auto de Inspeção e o Auto de Infração em comento, porquanto ausentes quaisquer vícios que resultem em sua nulidade e, por conseguinte, do procedimento administrativo perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA. (...)”.
No mesmo sentido:
TJ/MT, MS, 4683/2011, Dr. Antônio Horacio da Silva Neto, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data da publicação no DJE 28/08/2012. Ementa: “(...). Em face da presunção de legitimidade do auto de infração, não há o que se falar em ausência de prova do dano. (...)”. (fls. 241/243) Grifei.

Contra esse entendimento, entretanto, os apelantes não teceram sequer uma linha em seu recurso de apelação, preferindo repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação quanto aos motivos que levavam à nulidade do auto de infração.
Contudo, a impugnação específica do fundamento adotado na sentença quanto à impossibilidade do exame da alegada nulidade do auto de infração em sede de ação civil pública, era, no meu sentir, um pressuposto inafastável para o exame desta questão em grau de apelação.
Esse fundamento, entretanto, não foi atacado sequer por via oblíqua pelos apelantes em suas razões recursais, mostrando-se inviável, portanto, o reexame da eventual nulidade do auto de infração pelos motivos deduzidos pelos recorrentes, isso em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, extraído do art. 515, caput, do CPC, pelo qual “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”.
A propósito desse tema, vem a calhar a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, veja-se:
“1. Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante nas suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto à correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente, o apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame das provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a) a limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) a proibição de reforma para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o pedido)”. (in Código de processo civil comentado. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 1020/1021)
Desse entendimento, outrossim, não destoa a jurisprudência pátria, veja-se:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - JULGAMENTO ULTRA PETITA - DECOTE DO EXCESSO -FALTA DE INTERESSE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL -CAPITALIZAÇÃO - NECESSÁRIA PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA -INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -POSSIBILIDADE - NA PARTE CONHECIDA, RECURSO NÃO PROVIDO.
- (...).
- Nos termos do caput do artigo 515 do Código de Processo Civil, a apelação apenas devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, tendo a apelação, por objeto, portanto, aquilo que foi decidido pela sentença, não se admitindo, em sede recursal, a invocação de causa de pedir estranha ao processo, oportunidade em que o Apelo será conhecido em parte.
- (...)”. (TJMG-16a Câm. Cível – Apelação Cível 1.0024.12.297005-6/001, Rel.: Des. Pedro Aleixo (JD Convocado), j. 26/06/2014, publicação da sumula em 07/07/2014)
No caso, portanto, não tendo sido impugnada a sentença quanto à necessidade de ajuizamento de ação própria para discutir a eventual nulidade do auto de infração lavrado em desfavor da apelante, deve esta ser mantida no particular, também em respeito ao art. 512, do CPC, pelo qual “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso”.
Ultrapassada essa questão, remanesce apenas a análise quanto à configuração do dano ambiental no caso concreto, pois os apelantes não apelam quanto a possibilidade de ser ou não reduzida a indenização imposta.
Como se sabe, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, protegido pela própria Constituição Federal, cujo art. 225, o considera bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade preservá-lo para as presentes e futuras gerações, e estabelecendo, no § 3o, que “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
Com base nesse dispositivo legal de extrema relevância, consagrou-se a tese de que a responsabilidade pela reparação dos danos ambientais causados é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente.
Nesse sentido, inclusive, estabelece o art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, in verbis:
“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
(...)
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.
No caso, os documentos juntados pelo apelado com a inicial da ação civil pública, consistentes em Autos de Infração n. 107368 e 107369 (fls.27/28), Termo de Apreensão n. 103712 (fl.30), Relatórios de Fiscalização, Relatório Técnico n. 226/07DRAF/SEMA (fls.30/37) e Notificação n. 113157 (fl. 38), demonstram que os apelantes, quando fiscalizados e autuados, encontrava-se praticando comércio irregular de madeira na quantidade de 169,78m3 e armazenando ilegalmente a quantidade de 125,14m3 de toras de tal produto, inclusive, foi constatado divergência considerável entre o saldo real e o saldo no sistema, fornecido pelo CC-SEMA – Cadastro de Consumidores de Matéria Prima de Origem Florestal.
Esse sistema, vale dizer, foi criado por lei para facilitar a fiscalização e a proteção e ao meio ambiente, pois permite o controle total da madeira, desde a sua extração até a entrega do produto já beneficiado no seu destino final e a ele todas as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem ou armazenem produtos florestais, dentre outras atividades, devem, obrigatoriamente, realizar a sua inscrição, conforme o art. 26, da Lei estadual n. 233, de 21 de dezembro de 2005, cujo teor é o seguinte:
“Art. 26. É obrigatória a inscrição no Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal – CC-SEMA, junto à SEMA, das pessoas físicas e jurídicas que extraiam, coletem, beneficiem, transformem, industrializem, comercializem, armazenem e consumam produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal”.
Assim, a conduta dos apelantes de comercializar e armazenar madeira em desacordo com o referido sistema, como constatado pelos agentes da SEMA, causa lesão ao meio ambiente e se enquadra na hipótese do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, cujo teor é o seguintes, verbis:
“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
(...).
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira , lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”. Grifei.
Ressalte-se, outrossim, que, os documentos produzidos pelos agentes fiscais são suficientes para a comprovação da infração ambiental cometida pelos apelantes, por gozarem de presunção de legitimidade e veracidade, tais documentos possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjeturam-se legítimos e verdadeiros até que sejam apresentadas provas em contrário, e assim, possuem valor probatório.
Configurado o dano ambiental, surge, então, o dever de indenizar no caso concreto, tendo o magistrado a quo, nesse mister, imposto aos recorrentes a obrigação de pagar quantia certa, no valor de $ 144.331,59 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e um real, e cinquenta e nove centavos), corrigidos monetariamente desde a data da avaliação do IBAMA e com juros desde a citação, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, inexistindo, em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, o qual entendo justo diante das circunstâncias da causa e da relevância do bem jurídico protegido – meio ambiente.
Ocorre que o montante indenizatório fixado em razão da comercialização e armazenamento indevida de madeira pelos apelantes está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto, decorrente da comercialização irregular de madeira.
Assim, então, deve ser ordenada a consequência jurídica do princípio – direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – que detém, conforme as circunstâncias concretas consideradas, a precedência sobre os princípios constitucionais que jogam em seu desfavor, mantendo-se, portanto, a sentença que condenou o apelante à reparação do dano ambiental.
Como os apelante não discutiram quanto aos valores condenados a título de ressarcimento pelo dano moral, tal objeto não merece maiores discussões.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMETO ao apelo.
É como voto

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR